Tribunal: TJMT
Processo: 1023974-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023974-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE GRANDE FRANCA - CPF: 005.918.801-48 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO - CPF: 979.788.761-87 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cautelar antecedente, deferiu parcialmente medida liminar para determinar o bloqueio de dois imóveis,
sob alegação
de vício de consentimento em contrato de permuta celebrado no contexto de empreendimento imobiliário. O agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão, alegando inexistência dos requisitos legais para a medida e ausência de risco de alienação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de bloqueio dos imóveis indicados; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir a matéria já decidida em agravo anterior sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou alteração fática relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida cautelar está condicionada à presença de verossimilhança das alegações e risco de dano ao resultado útil do processo, os quais foram reconhecidos em sede de cognição sumária com base na documentação juntada, que indicava possível vício de consentimento na negociação de unidades imobiliárias vinculadas a empreendimento inviável.

4.
A decisão agravada restringiu o bloqueio a dois imóveis diretamente relacionados ao negócio jurídico impugnado, excluindo outros bens e quotas sociais por ausência de vínculo processual ou prova inequívoca de conexão com os fatos discutidos.

5.
A matéria já foi objeto de apreciação anterior por este Tribunal, em agravo de instrumento interposto pela parte adversa, que confirmou a legalidade da medida liminar, decisão que transitou em julgado e consolidou a estabilidade do conteúdo decisório.

6.
A reiteração da discussão sem fato novo atrai a preclusão
consumativa
prevista no art. 507 do CPC, vedando a rediscussão da mesma controvérsia em novo recurso com fundamentos simétricos.

7.
A medida impugnada mostra-se proporcional, reversível e justificada pelo poder geral de cautela do magistrado, não configurando violação ao direito de propriedade, sendo necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A tutela cautelar de bloqueio de bens exige demonstração de plausibilidade do direito e risco concreto de perecimento do bem jurídico.
2.
A preclusão
consumativa
impede a rediscussão de matéria já decidida por órgão colegiado, ainda que
sob fundamento
análogo apresentado por parte diversa.
3.
A constrição judicial proporcional e fundamentada não configura violação ao direito de propriedade quando limitada a bens vinculados à controvérsia contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, §3o, 305 e 507; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1019436-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 2025; TJDF, AI no 0705956-57.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira,
DJe
22/04/2019; TJSP, AI no 2224558-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Pelegrini,
DJe
12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de
efeito suspensivo
,

interposto p
or

RODOLFO DE GRANDE FRANCA
,
contra
decisão
(Id.
300920892 – fl. 5),
proferida pelo
Ju
iz de Direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira da 4
a
Vara Cível de Rondonópolis/MT, que deferiu parcialmente
a
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
nos autos da ação n.o 1012490-74.2025.8.11.0003, proposta
por
LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO

contra
si,
para determinar o bloqueio dos imóveis matrículas n. 85.123 e 28.223,
obstando quaisquer atos de alienação ou oneração
.

Por intermédio das razões recursais de I
d
.
300920890
,
o

agravante
sustenta
,

em síntese, a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da medida de urgência, notadamente a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

Defende que a decisão do juízo de origem é injusta, desproporcional e parte de premissas fáticas equivocadas
, relatando que
o contrato firmado entre as partes decorreu de negociação legítima e transparente, assistida por profissionais, com plena ciência do agravado quanto à natureza e aos riscos do negócio jurídico.

Destaca que o agravado, inclusive, elaborou e assinou documento de reconhecimento de riscos, eximindo expressamente o agravante de responsabilidades po
r eventuais frustrações futuras, e que
o negócio jurídico foi pactuado entre partes plenamente capazes, sendo o agravado advogado experiente e atuante no setor imobiliário, o que afastaria a alegação de vício de consentimento.

Alega que a tentativa do agravado de anular os efeitos do contrato sob a justificativa de desconhecimento das condições do empreendimento constitui má-fé e tentativa indevida de desfazimento unilateral por conveniência posterior.

Impugna, ainda, os fundamentos invocados para o bloqueio judicial das matrículas, argumentando que não há risco concreto de alienação ou ocultação de bens e que os imóveis objeto da medida foram legitimamente
transferidos
mediante escritura pública, com posse consolidada.

Em caráter urgente, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada, restaurando a plena disponibilidade dos bens em questão.

Ao final, requer o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada
, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência, com o consequente levantamento dos bloqueios das matrículas n.o 85.123 e 28.223
registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
301754395,
fls.
1/5).

C
ontrarrazões
de
LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO

(Id. 307721353), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
RODOLFO DE GRANDE FRANÇA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Cautelar Antecedente
no 1012490-74.2025.8.11.0003, que, em sede liminar, determinou o bloqueio das matrículas no 85.123 e 28.223,
registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT,
obstando quaisquer atos de alienação, cessão ou oneração.

A medida foi requerida p
elo ora agravado,
LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO
,
sob alegação
de vício de consentimento em contrato de permuta celebrado com o agravante, decorrente da suposta ocultação da real situação financeira do empreendimento “
Niraj
”.

Alega o agravante
, em síntese,
que a decisão agravada parte de premissas fáticas distorcidas, impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade e carece dos requisitos autorizadores da tutela cautelar.

Sustenta, ainda, que não houve qualquer conduta dolosa de sua parte e que o negócio foi celebrado entre partes plenamente capazes, com ciência dos riscos e assistência jurídica.

O agravado, por sua vez,
defende a manutenção da decisão, ao argumento de que há elementos suficientes de verossimilhança e risco de perecimento do direito, sendo a medida adotada proporcional e adequada ao caso.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Passando à análise do caso concreto, constata-se, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos legais para a concessão parcial da medida postulada.

A verossimilhança das alegações decorre da documentação que instrui a inicial, a qual aponta a celebração de contrato para aquisição de unidades imobiliárias vinculadas ao empreendimento "NIRAJ", envolvendo valores significativos, inclusive com a dação de imóveis como parte do pagamento. Há indícios de que o negócio foi firmado
sob relevante
vício de consentimento, dada a ocultação da situação de inviabilidade da edificação e do endividamento da empresa vinculada ao empreendimento.

No tocante ao periculum in mora, destaca-se o risco concreto de disposição dos bens que foram transmitidos ao requerido, por escritura pública, os quais se encontram diretamente vinculados ao objeto da futura ação principal. O risco de transferência desses imóveis a terceiros de boa-fé comprometeria não apenas a possibilidade de restituição patrimonial, mas também o resultado útil do processo, tornando
inócua
eventual procedência do pedido principal.

Nesse ponto, é pertinente registrar que, conforme entendimento jurisprudencial, a mera averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis não é suficiente para evitar sua alienação ou oneração.

Assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento no 1013280-67.2025, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Dirceu dos Santos, em situação análoga, onde foi deferido o bloqueio registral de imóveis com fundamento na probabilidade do direito e no risco de alienação a terceiros de boa-fé.

Dessa forma, reputa-se cabível, por ora, o bloqueio das matrículas no 85.123 e no 28.223, cuja vinculação com o negócio entabulado entre as partes está suficientemente demonstrada nos autos, configurando-se medida proporcional, reversível e adequada à finalidade cautelar.

Por outro lado, os pedidos de bloqueio das matrículas no 102460 e 102461 (Lotes no
Granville
I), bem como das demais matrículas listadas (56.428, 56.429, 56.430, 56.431, 24.507, 24.508, 24.509, 24.510, 35.593, 46.117 e 76.464), além das quotas sociais da empresa BEN PROPERTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, devem ser indeferidos.

Tais bens e registros não possuem comprovação de vínculo direto com a relação jurídica entabulada entre as partes. Ademais, como bem se observa, a empresa BEN PROPERTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA não é parte no presente feito, circunstância que inviabiliza, sob o ponto de vista processual, a adoção de medidas constritivas em seu desfavor, sem prévia oportunidade de contraditório,
sob pena
de violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

Assim, ausente
a
plausibilidade do direito quanto a esses demais pedidos, impõe-se o seu indeferimento.

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 300 e 305 do Código de Processo Civil
, DEFIRO
PARCIALMENTE a tutela cautelar requerida para DETERMINAR O BLOQUEIO das matrículas no 85.123 e no 28.223, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, impedindo a prática de quaisquer atos de alienação, oneração, cessão ou
transferência dos referidos imóveis até ulterior deliberação deste Juízo
.

[
...]
”
(Id.

194917770 – fls. 1/5
).

A controvérsia gravita em torno da manutenção de medida cautelar que determinou o bloqueio de bens imóveis transmitidos ao agravante por meio de contrato de permuta com o agravado, em razão de alegado vício de consentimento.

O juízo
a quo
, em sede de cognição sumária, reconheceu indícios de que a negociação das unidades vinculadas ao empreendimento “
Niraj
” teria ocorrido sob a falsa premissa de viabilidade do projeto, o qual, segundo sustentado, encontrava-se comprometido por dificuldades financeiras da empresa responsável pela incorporação.

A decisão
se
limitou a dois imóveis diretamente relacionados

à controvérsia
, de
matrículas no 85.123 e no 28.223, registrad
o
s no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, afastando os demais pedidos por ausência
inequívoca
de vínculo ou ilegitimidade passiva.

No caso, cumpre consignar
que
a Colenda
Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal já se debruçou sobre os mesmos fatos e fundamentos, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1019436-71.2025.8.11.0000, de iniciativa do ora agravado, oportunidade em que se concluiu
, por unanimidade,
pela manutenção da medida liminar impugnada.

Tal acórdão, inclusive, já transitou em julgado,
consolidando a higidez do provimento jurisdicional proferido em primeiro grau.

O referido acórdão restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS E QUOTAS SOCIAIS. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO ENTRE OS BENS E A CONTROVÉRSIA.
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cautelar antecedente, deferiu parcialmente o pedido de bloqueio de bens imóveis, restringindo a medida a duas matrículas específicas,
sob alegação
de vício de consentimento em contratos de aquisição de imóveis em empreendimento imobiliário supostamente inviável. O agravante pretende a ampliação da constrição para incluir outros imóveis e quotas sociais da empresa vinculada ao empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação do bloqueio de bens imóveis e quotas sociais para além das matrículas inicialmente deferidas; (
ii
) estabelecer se a concessão da medida acautelatória pleiteada incorre em risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento restringe-se à correção técnica da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matérias ainda não apreciadas em primeira instância.

4. A pretensão recursal demanda exame de relações jurídicas complexas e alegações de fraude que exigem dilação probatória incompatível com a cognição sumária do momento processual.

5. Os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, o vínculo direto entre os bens indicados e os fatos alegados, sendo insuficientes para justificar a medida extrema de bloqueio.

6. A ausência de vínculo processual
da empresa titular
das quotas sociais inviabiliza a constrição pretendida, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

7. A concessão da medida acautelatória postulada incorre em perigo de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, o que impede sua concessão em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A ampliação de bloqueio de bens em ação cautelar exige comprovação inequívoca do vínculo entre os bens indicados e os fatos narrados. 2. A ausência de prova robusta e de contraditório inviabiliza medidas constritivas de natureza excepcional. 3. A tutela provisória
não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 305; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028105-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
09/12/2024; TJPA, AI no 0011361-68.2009.8.14.0301, Rel. Des.
Leonam
Gondim da Cruz Júnior,
DJe
10/01/2012; TJRS, AI no 5346255-42.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge André Pereira
Gailhard
,
DJe
13/03/2024
”
.
(
Pje
1019436-71.2025.8.11.0000, Id. 303679396).

Embora não se trate, tecnicamente, de coisa julgada formal, a situação em apreço configura hipótese típica de preclusão
consumativa
e de estabilização do conteúdo decisório, circunstância que impede a rediscussão da mesma matéria por via recursal ulterior, ainda que promovida por parte diversa.

Nessa intelecção, o artigo 507, do Código de Processo Civil preceitua que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

Deveras, a
ratio

decidendi
consolidada no acórdão anterior vincula este colegiado à manutenção da decisão agravada, a qual, em sede de cognição sumária, mostrou-se amparada por elementos probatórios suficientes à demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado e da urgência da medida.

Deste modo, a
dmitir a reanálise da decisão
sob fundamentos
simetricamente opostos, sem que sobrevenha fato novo ou alteração substancial do quadro processual, implicaria fragilizar a coerência da jurisprudência interna deste Tribunal, vulnerar a segurança jurídica e subverter os postulados que regem a boa-fé objetiva e o devido processo legal.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA INVOCANDO A PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CABÍVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que invoca a preclusão da matéria para negar a tutela de urgência tem claro conteúdo decisório e, por conseguinte, expõe-se ao agravo de instrumento, na linha do que preceitua o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. II
. A reiteração do pleito de tutela de urgência, sem a agregação de fundamentos de fato e de direito efetivamente inéditos, encontra obstáculo na preclusão prevista no artigo 507 do Código de Processo Civil
. III. Recurso desprovido
”
.

(TJ
/
DF
,
4a Turma Cível
, agravo de instrumento
0705956
-
57
.
2018
.
8
.
07
.
0000
, r
elator
Desembargador
J
ames Eduardo Oliveira,
D
je
22/04/2019)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade com fundamento na preclusão das matérias já decididas em embargos à execução, ação rescisória e agravo de
instrumento anteriores
- Questões já decididas em primeira e segunda instâncias - Insistência do agravante em reavivar questões já discutidas - Inadmissibilidade - Preclusão reconhecida - Art. 507, do CPC - Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO
”
.

(TJ
/
SP
,

16a Câmara de Direito Privado
, a
gravo de
i
nstrumento

2224558
-
81
.
2024
.
8
.
26
.
0000
, r
elator
Desembargador
Marco Pelegrini,
D
je
: 12/09/2024)
.

Ademais, inexistem nos autos elementos novos que justifiquem revisão do entendimento firmado.

Com efeito, sob

a ótica da presente irresignação recursal, a
decisão agravada, ao determinar o bloqueio de apenas dois imóveis diretamente envolvidos no negócio jurídico questionado, agiu com prudência, proporcionalidade e razoabilidade, sem impor ônus excessivo ou irreversível ao agravante.

Ao contrário do que
sustenta,
não se trata de medida arbitrária ou desmedida, mas sim de providência cautelar ínsita ao poder geral de cautela do magistrado, cuja legitimidade foi expressamente reconhecida por este Colegiado
no
julgamento
do Agravo de Instrumento no 1019436-71.2025.8.11.0000
,
conforme acima demonstrado.

A
lém di
sso, a
necessidade de dilação probatória
na hipótese
é patente, haja vista a complexidade do negócio jurídico subjacente, envolvendo

permutas imobiliárias e alegações de vício de consentimento, cuja demonstração depende de apuração probatória aprofundada e contraditória, incompatível com a via estreita do agravo.

Não se constata, ainda, qualquer violação ao direito de propriedade ou desrespeito à função social do bem, na medida em que a constrição é cautelar, proporcional, reversível e limitada
a imóveis
cuja vinculação ao negócio é incontroversa, conforme decidido tanto na origem quanto neste Tribunal.

Mantém-se, assim, hígida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025